Tribunal: TJDFT
Processo: 0708409-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de roubo qualificado pelo concurso de agentes (art. 157, §2o, inciso II e VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). Legalidade da prisão preventiva já analisada em habeas corpus anterior. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Denegada a ordem.